Tribunal: TJMT
Processo: 1006596-59.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006596-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), ANTONIO CAMILO COMPASSO JUNIOR - CPF: 705.270.911-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIA PASSOS AQUINO - CPF: 576.123.662-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO CAMILO COMPASSO JUNIOR

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS LIMINARMENTE - INVIABILIDADE – MEDIDAS QUE POSSUEM CARÁTER PROVISÓRIO E VINCULADO A DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE COMO MEIO ADEQUADO A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E CONCRETA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora a Lei nº 11.340/06 indique um conjunto de medidas destinadas a assegurar à mulher uma vida sem violência, a sua aplicação depende da demonstração da necessidade, não sendo elas efeitos automáticos da prática de eventual infração penal. Necessidade não demonstrada em razão do lapso de tempo sem notícia de descumprimento das medidas anteriormente impostas e da afirmação da ofendida em Relatório da Equipe Multidisciplinar asseverando que as partes não mantém nenhum tipo de contato entre os envolvidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006596-59.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO CAMILO COMPASSO JUNIOR

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo nº 1006596-59.2021.8.11.0003 que julgou extinta as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de Maria Lucia Passos Aquino e determinou seu arquivamento.

Segundo as razões recursais do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 86497979) a sentença deve ser reformada, pois (a) o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência mostrou-se curto e insuficiente para coibir a violência doméstica contra a vítima e para observar os mecanismos de prevenção do art. 1º da Lei nº 11.340/06; (b) também pugnou pela reforma da sentença para que a liminar deferida seja confirmada, em razão da ausência de contestação do Requerido e devido a manutenção dos pressupostos que ensejaram a concessão das medidas, não havendo que se falar em sua extinção.

Assim, requereu a reforma da sentença com a confirmação do provimento liminar do ID 86497952 e juntada no inquérito policial ou na ação penal, caso já estejam em andamento, do provimento antecipatório liminar e do acórdão que eventualmente acolha os pleitos recursais.

Recebido o recurso a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada para o patrocínio dos interesses do Requerido (ID 86497981).

Em suas contrarrazões (ID 86497989), o Requerido pugnou pela manutenção da sentença sob o argumento de que as medidas protetivas de urgência atingiram a sua finalidade e, devido ao seu caráter provisório, não podem se prolongar
ad eternum
, notadamente nas situações onde não haja notícias de inquéritos policiais ou ações penais em curso envolvendo as partes ou de informações de descumprimento das medidas impostas por parte do Requerido.

Já a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer (ID 91609956) pugnando pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO CAMILO COMPASSO JUNIOR

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém mencionar que a Lei nº 11.340/2006 inseriu em nosso ordenamento jurídico um conjunto de mecanismos destinados a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, buscando dar efetividades às determinações constitucionais e aos Tratados e Convenções Internacionais ratificados pelo Brasil, almejando resguardar a mulher de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, bem como fornecer toda assistência necessária a sua proteção.

Neste contexto surgem as medidas protetivas de urgência como um dos principais mecanismos para dar efetividade ao propósito da Lei Maria da Penha, qual seja: “assegurar à mulher o direito de uma vida sem violência.” (DIAS, Maria Berenice.
A Lei Maria da Penha na Justiça
. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 171).

No presente caso, o juízo
a quo
deferiu em 24/03/2021 em favor da ofendida as medidas de:
I – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência; II – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006); III – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; IV – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006 –
ID 86497953
.

Alguns dias após o deferimento, em 15/04/2021, o juízo
a quo
julgou extinta a medida protetiva de urgência e determinou o seu arquivamento nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (86497975).

Segundo o Recorrente o prazo de vigência das medidas mostrou-se demasiadamente curto para coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima e para observar os mecanismos de prevenção do art. 1º da Lei nº 11.343/2006. Destacou que apesar da lei não indicar um prazo fixo de vigência das medidas protetivas, a jurisprudência estaria demarcando período de seis meses como o parâmetro razoável de sua manutenção, enquanto no presente caso a duração teria sido pouco superior a um mês.

Contudo, em que pese os judiciosos argumentos do
Parquet
, é fundamental destacar que as medidas protetivas de urgência possuem natureza penal e sua aplicação depende, além da demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, da comprovação de sua necessidade e adequação (art. 282, CPP) como mecanismo de proteção da mulher. Ademais, por não possuírem prazo determinado em lei, também devem ser revisadas periodicamente para aferição da necessidade de sua manutenção, tal qual reconheceu o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020.

Ou seja, segundo a Corte da Cidadania, mais do que materialidade e indícios de autoria, as medidas protetivas de urgência somente poderão ser aplicadas/mantidas quando forem necessárias e adequadas, devendo perdurar pelo período de tempo que for preciso para garantia da proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, cabendo o julgador promover a revisão periódica da decisão.

Logo, ao julgador compete verificar no caso concreto a imperiosidade ou não da medida, independente do lapso temporal transcorrido, pontuando, é claro, que tal permissivo não permite a ocorrência de excessos, porquanto “como espécies de provimentos de natureza cautelar, as medidas protetivas de urgência jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1287).

No caso em tela, observa-se que desde a aplicação não há qualquer notícia de que o suposto agressor tenha desrespeitado as medidas impostas, tanto que no Relatório da Equipe Multidisciplinar a vítima afirmou que “o indiciado tem cumprido rigorosamente a medida protetiva, asseverando que as partes não tiveram mais nenhum tipo de contato, sequer por telefone” (ID 86497985 – p.2).

Igualmente inexistem informações a respeito da propositura de ação penal em desfavor do Apelado.

Portanto, embora o arquivamento dos autos do pedido de medida protetiva de urgência não enseje sua revogação automática, neste caso não vislumbro elementos que comprovem a necessidade da manutenção daquelas inicialmente deferidas pelo juízo de 1º grau, pois não há notícias de seu descumprimento e nem mesmo da propositura de ação penal.

Nunca é demais ressaltar que em julgados de minha relatoria venho adotando o presente entendimento, qual seja, a manutenção das medidas protetivas de urgência está submetida à demonstração de sua necessidade, consoante se verifica da Apelação Criminal
nº
1006782-82.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021 e Apelação Criminal nº
0000583-22.2016.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017.

Destarte, inobstante o lapso temporal entre a concessão e extinção das medidas protetivas de urgência tenha sido relativamente curto, não restam dúvidas que as finalidades almejadas pela Lei nº 11.340/2006 foram alcançadas, pois não há nos autos qualquer informação de atos de violência praticados em desfavor da ofendida.

Além disso, saliento que nada impede que, em caso de ocorrerem novos fatos, a vítima requeira a aplicação de novas medidas protetivas em seu favor.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021